Tribunal: STF
Processo: HC 97245
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA OS COSTUMES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA, DA NÃO-REALIZAÇÃO DE PROVAS E DA INEXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO QUE CORROBORE A CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 


1. Não se verifica, na espécie, a alegada deficiência na defesa do Paciente, especialmente porque teria ela se manifestado a contento nas duas alegações finais apresentadas em primeiro grau, exteriorizando de forma fundamentada as teses defensivas para o fim de absolver o Paciente por ausência de provas. 




2. Não pode o Paciente valer-se de suposto prejuízo a que deu causa e, de acordo com a Súmula 523-STF, a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que, no caso, não foi demonstrado. 




3. A análise da inexistência de material probatório que corrobore a condenação e da eventual nulidade decorrente da não-realização de novas provas impõe, na espécie vertente, revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 




4. Habeas corpus denegado.